Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0703983-96.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 EMBARGADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH, VITOR HUGO ARAUJO DE CARVALHO BRAGA D E S P A CH O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator